Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706732-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES ZAGO, MARIA ROSARIO MEDINA ZAGO, EURIPEDES MAGALHAES DA SILVA, JALVANEIDA EFIGENIA MAGALHAES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intimem-se os agravados para que, no prazo de 10 dias, esclareçam a hipótese de cabimento do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator